Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-23.2022.8.11.0009
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002314-23.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIZEU ROCHA - CPF: 208.662.249-04 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRIDO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que não há o nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela autora (art. 14, § 3º, II, CDC).

Suspensão procedida de notificação prévia, documento juntado na contestação não impugnado especificamente pelo autor.

Litigância de má-fé que não resta caracterizada na hipótese, sendo cogente o afastamento da referida condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais, ainda o condenou como litigante de má-fé (9%), e honorários (R$ 1.000,00).

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, condenando a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95.

Ademais, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), verba que será paga em benefício do procurador da parte Reclamada.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)..

Nas razões de recurso, a parte Recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Recorrida efetuou a suspensão do fornecimento de água em sua residência em
09/09/2022
, sob a justificativa de que a fatura referente ao mês de
07/2022, vencida em 01/08/2022
estaria em aberto, e que após o pagamento não restabeleceu o fornecimento de água.

Pede o provimento do recurso inominado para condenar a Recorrida por danos morais, com os ônus da sucumbência.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

V O T O R E L
A T O R

Colendos Pares;

Entendo que a sentença merece parcial reforma.

Da análise dos autos e da documentação acostada, permite constatar que a suspensão do fornecimento de água ocorreu em
13/09/2022,
após previa notificação do recorrente, referente ao débito em aberto da fatura do mês
07/2022 (venc 01/08/2022)
, que somente foi paga em
14/09/2022
.

Nesse sentido, entendo que em sede de contestação a parte reclamada anexou no id. 186598676 cópia do reaviso de débito, que não foi impugnado especificamente pela parte autora, de forma que resta comprovada a notificação de corte no fornecimento pela ausência no pagamento, não havendo razões para concluir por sua ilegitimidade.

Ademais, as faturas em aberto, somente foram pagas um dia após o corte do fornecimento de água (
14/09/2022
), tendo a ré demonstrado nos autos a religação do fornecimento na mesma data (
14/09/2022
).

Logo, correta a r. sentença
a quo
ao reconhecer que não houve ato ilícito por parte da recorrida ao efetuar a suspensão no fornecimento de água, vez que houve comunicação prévia, e o recorrente efetuou o pagamento da fatura de
07/2022 (venc 01/08/2022)
, somente em
14/09/2022
– data posterior a suspensão do fornecimento.

De outro tanto, não vislumbro a existência de circunstância caracterizadora do instituto jurídico da litigância de má-fé, de sorte que deve a referida condenação ser afastada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Sem condenação nas custas e despesas processuais com fulcro na norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024